Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo os honorários sucumbenciais como fixados na sentença recorrida.
2. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há necessário proveito econômico da parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes do STJ.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
4. O voto condutor foi fundamentado de forma clara e precisa, com incidência das normas legais e da jurisprudência em que baseia sua decisão que está em consonância tanto com a jurisprudência recente do STJ como desse Tribunal de Justiça.
5. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
6. Embargos de declaração rejeitados.